Tribunal: TCU
Processo: 020.425/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2470/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento do cumprimento do Acórdão 3451/2014-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 011.583/2014-2 , referente a auditoria operacional com o objetivo de avaliar o estágio de maturidade da unidade de auditoria interna (Audin) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac); Considerando as respostas apresentadas pelo Ifac, bem como o exame a respeito realizado pela secretaria especializada (peça 19); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação consignada no subitem 9.2 do Acórdão 3451/2014-TCU-Plenário ; b) considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.1.1.1; 9.1.1.2, alínea "b"; 9.1.1.2., alínea "c"; 9.1.1.5, alínea "a"; 9.1.1.5, alínea "b"; 9.1.1.5, alínea "c"; 9.1.1.5, alínea "e"; 9.1.1.7 e 9.1.3 do Acórdão 3451/2014-TCU-Plenário ; c) considerar em implementação as recomendações constantes nos subitens 9.1.1.2, alínea "a"; 9.1.1.3; 9.1.1.4; 9.1.1.5, alínea "d"; 9.1.1.6 e subitem 9.1.2. do Acórdão 3451/2014-TCU-Plenário ); d) encerrar o monitoramento; e e) apensar os autos ao TC Processo 011.583/2014-2 . 1. Processo TC- Processo 020.425/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.